Tribunal: TJMT
Processo: 1018350-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018350-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), JHONES FERREIRA PIRES - CPF: 017.068.511-03 (APELANTE), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. VIOLAÇÃO À REGRA DO ARTIGO 523 DO CPC.

PENHORA PREMATURA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.

1.
Na fase de cumprimento de sentença a ordem de penhora pressupõe o inadimplemento durante o prazo estabelecido pelo artigo 523 do Código de Processo Civil, que somente tem início com a intimação do devedor para pagar o valor apurado pelo credor. Assim, deve ser concedida ao devedor a oportunidade de adimplir voluntariamente o crédito em execução, no prazo de quinze dias a contar de sua efetiva intimação.

2. Não tendo ocorrido a intimação prevista no artigo 523 do CPC, resta configurada a ofensa ao devido processo legal, o que impõe a declaração de nulidade da sentença, para que os autos retornem a origem e seja realizada a intimação do devedor.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Bradesco Financiamento S.A.,
(Id. 49679984),

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancária da Comarca de Cuiabá /MT, na ação de busca e apreensão no
1018350-49.2019.8.11.0041
, movida em desfavor de
Jhones Ferreira Pires,
que declarou extinta a obrigação, nos termos do artigo 924, II do CPC.

Inconformado, o apelante defende que:
1)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que não houve a intimação prevista no artigo 523 do CPC;
2)
não foi concedido prazo para impugnar o excesso de valores apresentados pelo apelado contrariando o artigo 525 do CPC, de forma que o bloqueio de valores realizados é nulo.

Ao final requer o provimento do recurso para reconhecer o cerceamento de defesa devendo ser afastada a multa e honorários dos cálculos.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 49679990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato de alienação fiduciária no 0240465063, no qual a parte apelada obrigou-se a efetuar o pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas mensais, cada uma no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

O banco apelante, em 30 de abril de 2019, ingressou com esta Ação e Busca e Apreensão sob o argumento de que o apelado tornou-se inadimplente deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 21 de outubro de 2019.

Juntou nos autos notificação extrajudicial, datada de 01 de abril de 2019, encaminhada para o seguinte endereço: Rua Rodrigues de Campos 115, Jardim União, Cuiabá-MT, CEP: 78055-859 (Id. 15218482; pág. 1-3) que não foi entregue conforme AR inserto nos autos (Id. 15218482, pág. 3).

A magistrada de primeira instância deferiu o pedido liminar sob o argumento de que apesar de notificado o Apelante não liquidou o débito15218482.

Citado o Apelante não apresentou contestação (Id. 15236451; pág. 1).

Em 17 de junho de 2019 sobreveio a sentença que acolheu o pedido inicial feito pelo banco apelante/autor (Id. 15236452).

Contra essa sentença foi interposto recurso de apelação que foi provido para determinar a restituição do veículo apreendido liminarmente ao Sr. Jhones Ferrreira Pires, ora apelado (Id. 28585478).

Os autos retornaram para o juízo de origem e, no dia 11 de fevereiro de 2020, foi proferida decisão determinando a restituição do veículo (Id. 49679238).

O banco recorrente requereu dilação de prazo para cumprimento da obrigação (Id. 49679240). Por sua vez o recorrido se manifestou nos autos informando ser impossível o cumprimento, porquanto o veículo já fora vendido e requerendo a penhora online no valor de R$ 23.508,14 (vinte e três mil quinhentos e oito reais e quatorze centavos) (Id. 49679242).

No dia 26 de fevereiro de 2020, a magistrada de primeira instância proferiu decisão determinando:
1)
a certificação do prazo concedido ao autor para restituição de veículo e na hipótese de não ter ocorrido a devolução que fosse bloqueado o valor do bem conforma Tabela Fipe em R$ 19.202,00 (dezenove mil duzentos e dois reais);
2)
certificar sobra o pagamento voluntário nos termo do artigo 523 do CPC, e, não tendo ocorrido o pagamento voluntário que a ação fosse convertida em execução de sentença.

Em 02 de março de 2020, o recorrente peticionou nos autos informando a impossibilidade de cumprimento da obrigação, eis que o veículo fora vendido e “após a conversão da obrigação em perdas e danos informamos que procederemos com o depósito dos valores de forma espontânea. ” (Id. 49679248).

No dia 09 de maço de 2020 foi expedida certidão informando que, no dia 05 de março de 2020, decorreu o prazo para o autor realizar o pagamento voluntário da obrigação (Id. 49679950).

Sobreveio a decisão determinando a penhora online (Id. 49679959).

Empós sobreveio a sentença combatida (Id. 49679975).

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

O banco recorrente defende que não foi intimado, nos termos do art. 523 do CPC, para pagamento voluntário da fase de cumprimento de sentença, sendo deferida a penhora pelo sistema Bacen-Jud.

Pelo princípio da instrumentalidade das formas, temos que a existência do ato processual é um instrumento utilizado para se atingir determinada finalidade.

O art. 523 do CPC determina a necessidade da intimação do devedor para satisfazer o débito, no prazo de quinze dias:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido e custas, se houver.

Da leitura do dispositivo acima depreende-se que, antes de realizados os atos expropriatórios, deve ocorrer a intimação da parte executada, sendo oportunizado prazo de 15 dias para pagamento espontâneo do valor da condenação.

No presente caso, verifica-se que o recorrido apresentou a planilha de débito requerendo a penhora online do valor de R$ 23.508,14 (Id. 49679242), sendo penhorado o valor (Id. 49679959), sem que houvesse determinação de intimação do executado, na forma do artigo 523 do CPC, visando o pagamento voluntário da obrigação.

A decisão de Id. 49679246, proferida em 26 de fevereiro de 2020, foi clara ao determinar que deveria ser certificado sobre o pagamento voluntário nos termos do artigo 523 do CPC, ou seja, a certidão quanto à ocorrência ou não do pagamento voluntário somente poderia ser emitida após o cumprimento do que dispõe o artigo 523 do CPC.

Todavia, após detida análise dos autos, verifico que não ocorreu a intimação do recorrente para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, consoante determina o artigo 523 do CPC.

Muito embora, haja certidão nos autos indicando que não ocorreu o pagamento voluntário (Id. 49679950), fato é que não houve a intimação o que torna a certidão ineficaz.

A propósito a certidão em questão não condiz com a realidade dos autos, pois nela está expresso que o prazo para realizar o pagamento voluntário da condenação expirou no dia 05 de março de 2020, porém a decisão para cumprimento do disposto no artigo 523 do CPC foi prolatada no dia 26 de fevereiro de 2020, e, o prazo previsto é de 15 (quinze) dias, ou seja,
ainda que tivesse ocorrido a intimação no dia 26 de fevereiro de 2020 (o que não houve), o prazo não se encerraria no dia 05 de março de 2020, resta assim configurado o “error in procedendo” na condução dos autos
.

Dessa forma, o bloqueio imediato em conta do devedor sem a anterior faculdade de pagamento espontâneo por outro meio é medida que destoa do trâmite processual estabelecido pelo legislador, o que não se pode admitir. Sobre o tema:

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACEN-JUD.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO NA FORMA DO ART. 523 DO CPC. PENHORA PREMATURA
. 1. Indubitável, portanto, que a penhora de ativos financeiros, realizada sem que o devedor tenha sido intimado, para o pagamento espontâneo do débito, causou prejuízo à executada. 2. Portanto, descumprida a norma legal, que exige a prévia intimação do executado, impõe-se a desconstituição da decisão, sob pena de ofensa ao devido processo legal, devendo ser realizada a intimação do devedor, para regularização do processo. 3. RECURSO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00529701120198190000, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 12/02/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Na fase de cumprimento de sentença a ordem de penhora pressupõe o inadimplemento durante o prazo estabelecido pelo artigo 523 do Código de Processo Civil, que somente tem início com a intimação do devedor para pagar o valor apurado pelo credor. Assim, deve ser concedida ao devedor a oportunidade de adimplir voluntariamente o crédito em execução, no prazo de quinze dias a contar de sua efetiva intimação. Não o fazendo, inicia-se a fase de expropriação de seus bens para satisfazer a pretensão do credor.

Desta forma, dado início ao cumprimento de sentença pela parte exequente, deve o executado ser previamente intimado para pagar o débito, no prazo de quinze (15) dias, e, apenas na hipótese de não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário é que será expedido o mandado de penhora e avaliação (§ 3o, do art. 523, do CPC).

Portanto, descumprida a norma prevista no artigo 523 do CPC, que exige a prévia intimação do executado, impõe-se a nulidade da sentença, sob pena de ofensa ao devido processo legal, devendo ser realizada a intimação do devedor, para regularização do processo.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para declarar
a nulidade da sentença e desconstituir a penhora
realizada devendo o executado, ora recorrente, ser intimado para pagamento voluntário na forma do artigo 523 do CPC;

Deixo de aplicar a regra disposta no artigo 85, §11 do CPC, eis que não houve condenação em honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020